Tribunal: STJ
Processo: 0039421-86.2004.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2575105 - DF
(2024/0024407-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DEUSDETE BARBOSA DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES - DF021765
DOUGLAS HENRIQUE SOARES TRINDADE - DF061001
AGRAVADO
: DANIELLA DE SOUZA MACEDO
ADVOGADO
: ALESSANDRO MARTINS MENEZES - DF029359
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. NULIDADE POR ILICITUDE.
ÓBICES SUMULARES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
por ausência de violação dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do
CPC e incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de negócio
jurídico, com pedido de declaração de falsidade de documentos de cessão de
direitos e de termo de concessão de direito real de uso. O valor da causa foi fixado
em R$ 200,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para declarar
a falsidade dos documentos indicados e a inexistência do negócio, com
condenação da ré em custas e honorários, suspensos pela gratuidade.
4. A Corte de origem conheceu parcialmente as apelações, rejeitou preliminares e,
no mérito, negou provimento, assentando a boa-fé da cessionária e majorando
honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão e falta de
fundamentação do acórdão recorrido, em violação dos arts. 1.022, parágrafo único,
II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber se deve ser reconhecida a ausência de boa-fé
objetiva da adquirente, à luz do
do CC; (iii) saber se há nulidade absoluta
art. 422
do negócio por ilicitude do objeto, com retorno ao
, nos termos dos
status quo ante
arts. 166, II, 168, parágrafo único, e 182 do CC; e (iv) saber se a pretensão
demanda apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos, com afastamento das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55323316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 36383099-bb55-4e84-8c8e-0191e04f4c63

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, §
1o, IV, do CPC, pois o acórdão enfrentou as questões pertinentes, reconhecendo a
boa-fé da adquirente e a presença dos elementos estruturais do negócio.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese para obstar a revisão da conclusão
sobre a boa-fé objetiva, por demandar reexame do acervo probatório.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ no presente caso para verificar a existência
de nulidade por ilicitude do objeto e o retorno ao
, por envolver
status quo ante
interpretação de instrumentos e incursão na cadeia negocial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022,
Tese de julgamento:
parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, quando o acórdão enfrenta as
questões essenciais. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar a revisão da
conclusão da boa-fé objetiva reconhecida pela origem. 3. Incidem as Súmulas n. 5
e 7 do STJ para obstar a revisão da cadeia contratual e da validade da cessão
posterior”.
CPC, arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
IV; CC, arts. 422, 166, II, 168, parágrafo único, e 182.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55323316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 36383099-bb55-4e84-8c8e-0191e04f4c63

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2575105 - DF (2024
/0024407-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DEUSDETE BARBOSA DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES - DF021765

DOUGLAS HENRIQUE SOARES TRINDADE - DF061001
AGRAVADO
: DANIELLA DE SOUZA MACEDO
ADVOGADO
: ALESSANDRO MARTINS MENEZES - DF029359
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. NULIDADE POR ILICITUDE.
ÓBICES SUMULARES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, por ausência
de violação dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC e incidência
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de negócio jurídico,
com pedido de declaração de falsidade de documentos de cessão de direitos e de
termo de concessão de direito real de uso. O valor da causa foi fixado em R$ 200,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para declarar a
falsidade dos documentos indicados e a inexistência do negócio, com condenação da
ré em custas e honorários, suspensos pela gratuidade.
4. A Corte de origem conheceu parcialmente as apelações, rejeitou preliminares e, no
mérito, negou provimento, assentando a boa-fé da cessionária e majorando
honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão e falta de
fundamentação do acórdão recorrido, em violação dos arts. 1.022, parágrafo único,
II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber se deve ser reconhecida a ausência de boa-fé
objetiva da adquirente, à luz do
do CC; (iii) saber se há nulidade absoluta do
art. 422
negócio por ilicitude do objeto, com retorno ao
, nos termos dos arts.
status quo ante
166, II, 168, parágrafo único, e 182 do CC; e (iv) saber se a pretensão demanda
Documento eletrônico VDA53865750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:18
Código de Controle do Documento: 789e2a50-0f06-42cd-9e75-dc80b8bd3dec

apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos, com afastamento das Súmulas n.
5 e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o,
IV, do CPC, pois o acórdão enfrentou as questões pertinentes, reconhecendo a boa-fé
da adquirente e a presença dos elementos estruturais do negócio.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese para obstar a revisão da conclusão sobre a
boa-fé objetiva, por demandar reexame do acervo probatório.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ no presente caso para verificar a existência de
nulidade por ilicitude do objeto e o retorno ao
, por envolver
status quo ante
interpretação de instrumentos e incursão na cadeia negocial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022, parágrafo
Tese de julgamento:
único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, quando o acórdão enfrenta as questões essenciais.
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar a revisão da conclusão da boa-fé objetiva
reconhecida pela origem. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a revisão
da cadeia contratual e da validade da cessão posterior”.
CPC, arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
IV; CC, arts. 422, 166, II, 168, parágrafo único, e 182.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DEUSDETE BARBOSA DA
SILVA (ESPÓLIO) contra a decisão de fls. 1.439-1.446, que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
em razão da ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II,
do Código de Processo Civil, da incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à boa-fé
objetiva (art. 422 do Código Civil) e da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
quanto à distinção entre existência e validade do negócio e à análise do acervo
probatório.
Reitera a alegação de omissão e falta de fundamentação do acórdão
recorrido quanto à ausência de boa-fé, à ilicitude do objeto e à nulidade, indicando
Documento eletrônico VDA53865750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:18
Código de Controle do Documento: 789e2a50-0f06-42cd-9e75-dc80b8bd3dec

violação dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil.
Sustenta a necessidade de reconhecimento da ausência de boa-fé objetiva
da adquirente, com base no
do Código Civil, destacando a não apresentação
art. 422
do título original e o contexto de procurações e substabelecimentos.
Afirma a nulidade absoluta do negócio por ilicitude do objeto, com retorno
ao
, à luz dos arts. 166, II, 168, parágrafo único, e 182 do Código
status quo ante
Civil.
Aduz que se trata de revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem
revolvimento probatório ou interpretação de cláusulas, defendendo o afastamento
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Requer o provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão
ou a submissão ao colegiado para o conhecimento e provimento do recurso especial,
a fim de sanar as omissões e reformar o acórdão recorrido.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de negócio
jurídico em que a parte autora pleiteou a declaração de falsidade de documentos de
cessão de direitos e de termo de concessão de direito real de uso, com a consequente
inexistência do negócio entre Deusdete e Joélio. O valor da causa foi fixado em R$
200,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
declarar a falsidade dos documentos indicados e a inexistência do negócio, com
condenação da ré em custas e honorários, suspensos pela gratuidade.
Documento eletrônico VDA53865750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:18
Código de Controle do Documento: 789e2a50-0f06-42cd-9e75-dc80b8bd3dec

A Corte
conheceu parcialmente as apelações, rejeitou preliminares
a quo
e, no mérito, negou provimento, assentando a boa-fé da cessionária e majorando
honorários recursais.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação dos arts.
1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil; do art. 422
do Código Civil; e dos arts. 166, II, 168, parágrafo único, e 182, do Código Civil,
para reconhecer omissão/falta de fundamentação, invalidade do negócio pela
ausência de boa-fé objetiva e nulidade absoluta por objeto ilícito, com retorno ao
status quo ante.
Nas razões do agravo interno, sustenta, em síntese, que houve efetiva
omissão e afronta aos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil; que a boa-fé da adquirente não subsiste à luz do
do Código
art. 422
Civil; que se impõe reconhecer nulidade absoluta do negócio pelos arts. 166, II, 168,
parágrafo único, e 182 do Código Civil; e que a pretensão demanda apenas
revaloração jurídica, não incidindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Conforme consta na decisão agravada, o Tribunal local, ao julgar os
embargos de declaração, afirmou inexistir omissão ou contradição, assentando que a
Turma analisou exaustivamente as questões e concluiu pela boa-fé da adquirente e
pela presença dos elementos estruturais do negócio.
Com efeito, consta expressamente no acórdão recorrido o seguinte (fl.
1.295):
Não há, nos autos, qualquer elemento de prova apto a demonstrar que a ré teria
ciência do vício existente no negócio jurídico antecedente ou que tenha, de algum
modo, contribuído para sua ocorrência.
Assim, é de se presumir que a ré celebrou a cessão de direitos relativos ao
imóvel imbuída de boa-fé [...]
Documento eletrônico VDA53865750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:18
Código de Controle do Documento: 789e2a50-0f06-42cd-9e75-dc80b8bd3dec

Neste cenário, não havendo elementos probatórios suficientes para afastar a boa-
fé por parte da ré, não há como ser declarada inválida a cessão de direitos por ela
celebrada com Joélio Costa Pereira.

À vista disso, não se verifica afronta aos arts. 1.022, parágrafo único, II, e
489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à apontada omissão e falta de fundamentação, não há como afastar a
conclusão da decisão agravada de que o acórdão enfrentou as questões pertinentes,
inexistindo vício apto a nulificar o julgado.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à boa-fé objetiva e
ao
do Código Civil. A decisão impugnada registrou que o reconhecimento
art. 422
da boa-fé decorreu da inexistência de prova de ciência do vício ou contribuição para
sua ocorrência, e que o próprio autor afirmou que a ré fora vítima de estelionato. A
alteração dessas premissas demandaria reexame de provas, esbarrando na Súmula n.
7 do STJ.
Nesse contexto, permanece correta a incidência do óbice sumular quanto à
pretensão de infirmar a boa-fé, pois a revisão exigiria incursão no acervo probatório
e não se limita à revaloração jurídica.
Com relação à nulidade absoluta por ilicitude do objeto e ao retorno ao
, a decisão agravada registrou que o acórdão recorrido distinguiu os
status quo ante
planos de existência e validade, consignou que a inicial não alegou nulidade da
cessão posterior, reconheceu a boa-fé da cessionária e afastou a invalidade. Ademais,
enfatizou que a conclusão da origem se apoiou na análise do instrumento e da cadeia
negocial, o que atrai as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53865750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:18
Código de Controle do Documento: 789e2a50-0f06-42cd-9e75-dc80b8bd3dec

Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou os óbices
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a revisão da validade da cessão posterior e
da cadeia contratual, bem como a conclusão pela boa-fé, por demandarem
interpretação de elementos contratuais e reexame de provas.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53865750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:18
Código de Controle do Documento: 789e2a50-0f06-42cd-9e75-dc80b8bd3dec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.575.105 / DF
Número Registro: 2024/0024407-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00394218620048070001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIELLA DE SOUZA MACEDO
ADVOGADO
: ALESSANDRO MARTINS MENEZES - DF029359
AGRAVANTE : DEUSDETE BARBOSA DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES - DF021765
DOUGLAS HENRIQUE SOARES TRINDADE - DF061001
AGRAVADO
: DEUSDETE BARBOSA DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES - DF021765
DOUGLAS HENRIQUE SOARES TRINDADE - DF061001
AGRAVADO
: DANIELLA DE SOUZA MACEDO
ADVOGADO
: ALESSANDRO MARTINS MENEZES - DF029359
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEUSDETE BARBOSA DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES - DF021765
DOUGLAS HENRIQUE SOARES TRINDADE - DF061001
Documento eletrônico VDA55296232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:05:02
Código de Controle do Documento: c409c57b-5052-4d6d-b953-01ee226b9dd0

AGRAVADO
: DANIELLA DE SOUZA MACEDO
ADVOGADO
: ALESSANDRO MARTINS MENEZES - DF029359
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:05:02
Código de Controle do Documento: c409c57b-5052-4d6d-b953-01ee226b9dd0